Tribunal: TJPA
Processo: 0150092-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150092-37.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIRLEI APARECIDA YOSHITOME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES MESMO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais
, cuja parte dispositiva restou assim lançada
:

“III - Dispositivo.

Posto isto:

a) JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto, no que tange ao pedido de concessão de aposentadoria.

b) Com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE, o pedido de concessão do adicional de tempo de serviço em 50%, por ser de direito a percepção da vantagem no percentual de 40%.

c) Com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material.

d) Com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a requerente.

f) Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 24 de fevereiro de 2021.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev interpôs o presente recurso de apelação (id. 9199659, págs. 1/4), sustentando, em síntese, fundamentos no sentido da não configuração de dano moral e, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Conforme certificado nos autos, o apelado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal ((id. 9199662, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
10305525, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais.

Consigno, desde já, que assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A matéria não guarda controvérsia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presença de responsabilidade civil do Estado em casos análogos, o que autoriza a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre a matéria de fundo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ assentou o entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades,
proferido no bojo do Recurso Especial - REsp 1894730 / RO, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADAS PELA ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela parte recorrente em face do Estado de Rondônia e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, em face de alegada demora injustificada para o deferimento de seu pedido administrativo de concessão de aposentadoria, que teria sido formulado em 30/10/2014 e deferido em 12/08/2016, e de seu pedido de afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação.

III. Contra o acórdão que julgara a Apelação, a ora recorrente opôs Embargos de Declaração, apontando a existência de omissões, notadamente em relação à existência de "dano moral decorre do fato da Embargante ter tido que continuar laborando, muito embora já preenchesse os requisitos para aposentadoria, o que, nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando ainda do STJ, no julgamento do RESP n° 952.705 - MS, 'configura ato lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade'".

IV. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem esclarecimento quanto aos apontados vícios. Conquanto afirme o acórdão recorrido, genericamente, que, "por se tratar de ato complexo, o pedido de aposentadoria não pode ser analisado de imediato pela Administração, pois demanda a atuação de vários órgãos, sendo necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual somente a demora excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal e acarretar eventual responsabilização da Administração", deixou de analisar, no caso concreto - em face de precedente do STJ, invocado pela recorrente -, diante dos fatos e das provas dos autos, se a demora foi justificada ou não, inclusive quanto à decisão no processo no qual fora requerido, pela servidora, o seu afastamento, para aguardar a aposentadoria em casa.

V. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.

VI. Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas como omissas, cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018.

VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos Declaratórios opostos, em 2º Grau, pela ora recorrente, as alegações por ele expendidas sobre matéria relevante à solução da controvérsia - notadamente quanto à verificação de ser ou não justificada, no caso concreto, a demora da Administração para a concessão dos pleitos da aposentadoria da recorrente e de seu afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa, o que demandaria o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial - merece ser provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com a anulação do acórdão que julgou os Aclaratórios, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da recorrente.

VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, suprindo os vícios apontados.

(REsp n. 1.894.730/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”
(grifei)

Corroborando o entendimento expendido, confiram-se, ainda:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018).

2. Segundo "a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, [...] o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo" (AgInt no AREsp 1.209.849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/11/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.192.556/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/05/2018.

3. Caso concreto em que a pretensão da parte agravada à indenização surgiu com o deferimento do pedido voluntário de aposentação, momento que a Administração, com atraso, reconheceu a presença dos requisitos legais para deferimento do referido direito. Assim, considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar dessa data, não há falar em prescrição do fundo de direito.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019.).” (grifei)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009.

2. No presente caso, fica evidente que eventual reforma do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede de especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018).”

Portanto, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ, a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades, sendo que, no caso, a recorrida foi obrigada a retornar ao serviço mesmo já tendo atendido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, fazendo jus, por conseguinte, à indenização pleiteada.

Em relação ao quantum fixado - R$10.000,00 (dez mil reais) – cuido que tal valor se mostra condizente com a situação posta e de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo demora injustificada da Administração em apreciar requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, tramitando por cerca de 7 (sete) anos o processo administrativo dentro das estruturas do Estado do Amazonas, encontra-se configurado o dano moral indenizável, arbitrando por razoabilidade e proporcionalidade o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na espécie; 2. A fixação de honorários de sucumbência, acompanhada de detalhamento mínimo e sucinto a respeito, é compatível com o dever de fundamentação das decisões judiciais; 3. Recurso de Francisca Olandy Rodrigues Venâncio conhecido e provido; 4. Recurso da Fundação AMAZONPREV conhecido e desprovido; 5. Sentença reformada. (TJ-AM - AC: 06298019120188040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023).”

Assim, tem-se que agiu com acerto o juiz de origem quando julgou procedente o pedido deduzido pela ora apelada, não havendo razões para a modificação da conclusão adotada.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém – PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023